Tribunal: TJDFT
Processo: 0716565-51.2022.8.07.0003
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO DOLOSA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. DOSIMETRIA. PRIVILÉGIO RECONHECIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Criminal interposta pelo réu contra sentença que o condenou pela prática do crime de receptação dolosa (art. 180, caput, CP), à pena de 1 ano de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 10 dias-multa, à razão mínima; tendo sido concedida a substituição da sanção corporal por uma pena restritiva de direitos.
2. O apelante foi condenado por receber e transportar objetos de origem criminosa, consistentes em uma chave de roda e um macaco automotivo, ciente de sua proveniência ilícita
3. A Defesa requer absolvição, em face do princípio da insignificância, e, subsidiariamente o reconhecimento da receptação privilegiada (art. 180, § 5o, CP).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
1. Há duas questões em discussão: (i) definir se cabe a incidência do princípio da insignificância ao crime de receptação dolosa; e (ii) avaliar a possibilidade de aplicação de benefício previsto no art. 180, § 5o, do Código Penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. Nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a aplicação do princípio da insignificância depende da presença cumulativa dos vetores: a) a mínima ofensividade da conduta do agente, b) a ausência de periculosidade social da ação, c) o reduzido grau da reprovabilidade do comportamento e d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada.
2. Não há como aplicar o princípio da insignificância ao caso, tendo em vista a reprovabilidade da conduta, pois, o delito de receptação dolosa (art. 180, caput, do CP) traz consigo um enorme número de outros crimes, inclusive mais graves, pois é nele que se encontra incentivo para a prática de diversos crimes contra o patrimônio, a exemplo do furto e do roubo.
3. A causa de diminuição prevista no art. 180, § 5o, segunda parte, do Código Penal, deve ser reconhecida no caso concreto, pois presentes os requisitos do pequeno valor da coisa receptada e da primariedade da agente.
IV. DISPOSITIVO
Recurso conhecido e parcialmente provido.
Dispositivos legais citados
Art. 180, caput e § 5o, do Código Penal.
Art. 155, § 2o, CP.
Jurisprudência citada
STF RHC 228575 ED-AgR, Relator LUÍS ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 02-10-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 17-10-2023 PUBLIC 18-10-2023
TJDFT:
Acórdão 2007066, 0738561-37.2024.8.07.0003, 3a Turma Criminal.
Acórdão 1980884, 0710394-44.2023.8.07.0003, 3a Turma Criminal.